Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PROPRIEDADE. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE HOSPEDAGEM POR CURTA TEMPORADA E INTUITO COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES. O CONDOMÍNIO NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação anulatória, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autora seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral de anulabilidade da notificação de ID 72147847 emitida pela Apelante.
III. Razões de decidir.
3. O Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado.
4. No caso em apreço, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, visto que o Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum, uma vez que as razões recursais são suficientes para impugnar a referida sentença.
5. Segundo o art. 1.228 do Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”
6. No caso em questão, verifica-se que a Convenção de Condomínio permite a locação do imóvel de propriedade da Apelada. Ademais, ao contrário do alegado pelo Apelante, a aquela não aluga seu imóvel por curta temporada ou com intuito comercial. De acordo com os contratos de locação de ID 72147855, o período de vigência dos contratos de locação é de 12 meses, o que descaracteriza a prática de disponibilização a terceiros de hospedagem remunerada de curta duração e de franca rotatividade.
7. Observa-se que a Autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que aluga seu imóvel nos termos da Lei no 8.245/1991. Em contrapartida, cabia ao Réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora.
8. Embora, o Apelante assevere a transitoriedade, eventualidade e temporariedade efêmera, presentes na hospedagem, particularmente naqueles moldes anunciados por meio de plataformas digitais de hospedagem, não comprovou sua alegação, uma vez que não produziu qualquer prova nesse sentido.
9. Não foi demonstrada qualquer interferência no conforto ou na segurança dos moradores devido ao acesso dos inquilinos ao prédio. Assim, também não foi evidenciado o descumprimento da responsabilidade do condômino prevista na Convenção Condominial, qual seja: “não usar as respectivas unidades autônomas, nem alugá-las ou cedê-las para atividades ruidosas ou a pessoas de maus costumes ou para instalação de qualquer objeto capaz de causar dano no prédio ou incômodo aos demais condôminos” (art. 5o, alínea b).
10. A Apelada, inclusive, reside na propriedade, razão pela qual é a principal interessada em locar seu imóvel a pessoas de boa-fé e reputação ilibada. Assim, não se observa qualquer comportamento inadequado da Recorrida ou de seus inquilinos que possa ameaçar a segurança dos demais moradores do edifício.
11. A argumentação do Condomínio-Apelante baseia-se em um risco genérico, que pode ocorrer com qualquer forma de locação. Portanto, conclui-se que não há violação ao direito de vizinhança nesta situação.
IV. Dispositivo e tese.
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Segundo o art. 1.228 do Código Civil: ‘O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.’ 2. Se a Convenção de Condomínio permite a locação do imóvel residencial e este não é alugado por curta temporada ou com intuito comercial, a notificação do condômino para cessar a locação é ilegal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.336; CPC, art. 373, inc. I e II.